Tribunal: TJMT
Processo: 0000159-73.2001.8.11.0050
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000159-73.2001.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Honorários Advocatícios, Custas, Causas Supervenientes à Sentença, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELIAS, MATIAS ADVOGADOS - CNPJ: 00.826.390/0001-53 (APELANTE), CARLA MALUF ELIAS - CPF: 141.880.608-08 (ADVOGADO), FLAVIO ROBERTO ZENI - CPF: 488.541.079-72 (APELADO), PEDRO GILMAR VAN DER SAND - CPF: 390.270.660-00 (ADVOGADO), AGCO DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 59.876.003/0001-36 (APELANTE), ELIAS, MATIAS ADVOGADOS - CNPJ: 00.826.390/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS CARMO ELIAS FILHO - CPF: 117.663.188-86 (ADVOGADO), AGCO DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 59.876.003/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As normas e a orientação jurisprudencial que vigiam antes da alteração promovida pela Lei 14.195/21 orientam que o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, e o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 ano (STJ - IAC 1).

A inércia do exequente não decorre necessariamente de sua desídia, mas também da absoluta impossibilidade de se encontrar bens penhoráveis.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ELIAS, MATIAS ADVOGADOS contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis que, nos autos Cumprimento de Sentença em Ação de Busca e Apreensão n. 0000159-73.2001.8.11.0050 movido em face de FLAVIO ROBERTO ZENI, declarou a extinção do processo ante a prescrição intercorrente, sem condenação em honorários advocatícios, com fundamento nos artigos 487, II, c/c 924, V, do CPC.

Em suas razões, o apelante defende que não há negligência de sua parte, eis que impulsionou o feito sempre quando provocado a fazê-lo e que a morosidade no trâmite da Ação deve ser imputada exclusivamente ao Poder Judiciário.

Com isso, requer o provimento do recurso para o fim de afastar a prescrição e o retorno dos autos para regular prosseguimento.

Embora devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (Id. 228934206).

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O apelante deu início ao Cumprimento de Sentença em 10/08/2001 com o objetivo de receber o crédito de R$3.681,85 referentes aos honorários de sucumbência fixados na Ação de Busca e Apreensão intentada por AGCO DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA em face do apelado.

Em 24/05/2024 o Juízo de origem reconheceu de ofício a prescrição e extinguiu a Ação com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, e 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Confira trecho relevante:

“(...)

No caso dos autos, verifica-se que o exequente tomou ciência inequívoca da primeira tentativa frustrada de localização de bens do devedor na data de 03/05/2006.

Desde então, realizaram-se diversas buscas de bens deferidas pelo juízo nos sistemas disponíveis, sem êxito. De igual modo, a parte Exequente também não localizou bens.

Em suma,23 (vinte e três) anos se passaram desde a distribuição do feito e não foi logrado êxito em localizar bens passíveis de penhora.

No caso dos autos, a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular prescreve em 05 (cinco) anos, conforme dispõe o artigo 206, §5º, inciso I do Código Civil.

Portanto, no dia 03/05/2012 ocorreu a prescrição intercorrente da presente execução.

Posto isso, reconheço a ocorrência prescrição intercorrente e DECLARO EXTINTO A EXECUÇÃO, em conformidade com o art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil e, como consequência, JULGO E DECLARO EXTINTO o processo, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

(...) “

O exequente/apelante, no entanto, defende que não há negligência de sua parte, eis que impulsionou o feito sempre quando provocado a fazê-lo e que a morosidade no trâmite da Ação deve ser imputada exclusivamente ao Poder Judiciário.

Pelo que se verifica dos autos, a primeira tentativa infrutífera de localizar bens penhoráveis do devedor ocorreu em 02/02/2006, com ciência do exequente em 17/05/2006 (Id. 228934159 - Pág. 41), ou seja, antes da vigência da Lei 14.195/2021 que se deu em 26/08/2021.

Por conseguinte, a atual redação do artigo 921 do CPC não pode ser aplicada na hipótese já que ao tempo dos fatos discutidos nos autos, ou seja, da primeira tentativa infrutífera de bens penhoráveis, tal previsão legislativa não existia, razão pela qual deve ser observado o princípio
tempus regit actum
, nos termos do art. 6º, da LINDB e art. 14, do CPC.

É o que se extrai do art. 14 do CPC:

“a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada”.

Desse modo, devem-se adotar as normas e a respectiva orientação jurisprudencial que vigiam antes da alteração promovida pela Lei 14.195/21, no sentido de que o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, e o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 ano (STJ - IAC 1).

Sobre a matéria:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. CPC DE 2015. REGÊNCIA.
ART. 921, § 4º, CPC DE 2015. MODIFICAÇÃO. REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.195/2021. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, excluindo-se os casos em que a execução foi paralisada por determinação judicial. 2.
A lei processual que dispõe sobre novo regime prescricional é irretroativa, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.
3. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 4. Agravo interno desprovido.(STJ - AgInt no REsp: 2090626 PR 2023/0271373-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ART. 921, § 5º, DO CPC. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECER A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXAME DA SUPOSTA DESÍDIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ENUNCIADO 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL SOBRE O MESMO TEMA. PREJUDICADO.1.
A incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, excluindo os casos em que a execução foi paralisada por determinação judicial, como na espécie
.2. Alterar o entendimento do acórdão recorrido de que não houve desídia do agravado, para o fim de reconhecer a prescrição intercorrente, demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.3. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.4. Agravo interno não provido." (AgInt no REsp n. 1.972.904/SP, Quarta Turma, DJe de 19/8/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AGRAVANTES.1. As questões postas à discussão foram dirimidas pelo órgão julgador de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, portanto, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15. Precedentes..
De acordo com a jurisprudência do STJ, somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução. Precedentes
. 2.1. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, relativa à existência de comportamentos do credor que afastariam alegação de suposta inércia injustificada na condução do processo, fundamenta-se nas particularidades do contexto que permeia a controvérsia. Incidência da Súmula 7 do STJ. Precedentes.3. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1556710/MG, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJe 04/11/2019)

Examinando os autos, verifica-se que o termo inicial da fluência da prescrição intercorrente é o término do prazo de 30 dias de suspensão do processo, deferida em 19/06/2006, logo após a ciência pelo exequente da não localização de bens penhoráveis (Id. 228934159 - Pág. 39).

No caso em análise, a pretensão de direito material diz respeito a honorários de sucumbência prescritível em 5 anos (CC, art. 206, § 5º, inciso II), sendo aplicável igual prazo para a verificação de eventual consumação da prescrição intercorrente.

Constata-se, portanto, que em 19/07/2011 houve a fluência do prazo de cinco anos após o término da suspensão (19/07/2006).

Vale ressaltar que a inércia do exequente não decorre necessariamente de sua desídia, mas também da absoluta impossibilidade de se encontrar bens penhoráveis.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REALIZAÇÃO DE VARIADAS DILIGÊNCIAS QUE SE REVELARAM INFRUTÍFERAS. HIPÓTESE QUE NÃO CONSISTE EM CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA DO LAPSO PRESCRICIONAL
. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.2.
A jurisprudência do STJ tem precedentes de distintos órgãos julgadores no sentido de que a mera realização de variadas diligências requeridas pelo credor que se revelaram infrutíferas não constitui hipótese de interrupção ou suspensão do prazo de prescrição intercorrente.
3. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp n. 2.441.152/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. 1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente" (AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014)
. 2. "A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens" (Tese 568 do STJ). 3. Hipótese em que o Tribunal a quo, ao analisar os eventos no processo de execução, posicionou-se de forma incompatível com a jurisprudência acima consolidada, motivo pelo que merece o acórdão ser cassado para que seja oportunizado novo julgamento segundo a jurisprudência desta Corte Superior. 4. Agravo interno desprovido.(STJ - AgInt no AREsp: 1165108 SC 2017/0218255-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2020)

Portanto, por qualquer ângulo que se analise a lide, não há como afastar o decurso do lapso prescricional no presente caso.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024